Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-82.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
4. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
5. Ponderando a capacidade contributiva dos genitores e as necessidades do alimentando, revela-se desarrazoada a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, devendo haver a redução da obrigação alimentar, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sobretudo considerando a nova realidade financeira dos apelantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.